Tribunal: STF
Processo: ARE 1260087
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PODERES MONOCRÁTICOS DO RELATOR. ART. 21, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES NÃO ORIUNDOS DE JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS, MAS REVELADORES DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DA CORTE. APTIDÃO PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO SINGULAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, plenamente vigente em matéria criminal, o pode o relator, monocraticamente, negar seguimento a recurso extraordinário se a pretensão recursal estiver em desacordo com a jurisprudência dominante da corte, sendo desnecessário para a adequada fundamentação da decisão singular o emprego de precedentes oriundos de julgamentos submetidos à sistemática da repercussão geral.



    2. Agravo regimental desprovido.